Tribunal: TJDFT
Processo: 0734773-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Processo : 0734773-60.2020.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração de MARIA CRISTINA MITIKO YOSHIMOTO em face da decisão unipessoal (id. 61104689) que afastou a alegação de nulidade da intimação e, por conseguinte, não conheceu da apelação por ausência do pressuposto objetivo da tempestividade, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. A embargante (id. 61670645) aponta a ocorrência de vício consistente em omissão. Aduz que o advogado Eduardo Uchôa Athayde requereu a intimação exclusiva em seu nome, entretanto, o causídico subscritor e de fato detentor dos poderes outorgados pelo instrumento de procuração assinado pela parte também efetuou o pedido de intimação exclusiva na petição inicial. Em razão disso, argumenta que as intimações deveriam ser emitidas no nome dos dois causídicos. Diz que, na prática, a juntada do substabelecimento com reserva de poderes e o pedido de intimação exclusiva operou efeitos compatíveis com a renúncia à representação processual ou a destituição dos poderes outorgados. Ressalta que o substabelecimento com reservas não autoriza a exclusão do causídico, nem que ele não seja incluído nas publicações. Argumenta que o fundamento e sentido do pedido de intimação exclusiva, nos casos de substabelecimento com reserva de poderes, é a manutenção de todos aqueles que requerem a intimação em seu nome. Pede o acolhimento dos embargos, a fim de que o vício apontado seja sanado, com o consequente recebimento do recurso de apelação. Sem contrarrazões (id. 62096428). É o relatório. Decido na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Conheço dos embargos de declaração em face da tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. Todavia, não ocorre hipótese legal para os declaratórios, os quais não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. As razões do julgamento foram claramente apontadas na decisão embargada, inexistindo omissão, que se verifica quando não enfrentado o pedido ou fundamento do pedido e da defesa que se mostre necessário, sendo tal necessidade analisada. Diferentemente do que conclama a embargante, a decisão embargada é cristalina ao expor suas razões de decidir pelo não conhecimento da apelação. A decisão consignou que, na petição de juntada do substabelecimento (id. 59013135), houve pedido expresso para que as intimações fossem realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Eduardo Uchôa Athayde, sob pena de nulidade. Assinalou que, ante o pedido para que as intimações ocorressem especificamente em nome de determinado advogado, e tendo o cartório cumprido esse requerimento, não havia nenhuma nulidade a ser reconhecida. Destacou que, à luz do § 5o do art. 272 do CPC, somente haveria nulidade se, constando pedido expresso para que as comunicações fossem feitas em nome do patrono indicado, houvesse o desatendimento dessa solicitação. Ao final, concluiu que, sendo regular todas as intimações, inclusive a da sentença, o recurso carecia do pressuposto objetivo da tempestividade. Necessário registrar que inexiste nos autos a situação de que o advogado substabelecente também efetuou pedido de intimação exclusiva em seu nome na petição inicial. Com efeito, em nenhum momento o advogado Jorge Correia Lima Santiago, subscritor da peça de ingresso, fez requerimento nessa direção, seja na petição inicial, na procuração ou em qualquer outra manifestação nos autos. Perceptível, pois, que a embargante pretende, pela via destes declaratórios, modificar a decisão, porquanto contrária aos seus interesses. Destarte, ausentes os pressupostos que os justificam, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Nego provimento aos embargos de declaração. Advirto quanto à hipótese de aplicação das multas do art. 1.021, § 4o e do art. 1.026, § 2o e do art. 80, inc. II e VII, todos do CPC. Precedentes no STF e STJ: ARE 889.541 AgR-ED, relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma; REsp 1.410.839/SC, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, sob o regime dos recursos repetitivos; EDcl nos EDcl no AgInt no Agravo em REsp 1.246.879/AM, relator Min. Mauro Campbell Marques. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de setembro de 2024 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator